Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora inicialmente legítima, a prisão preventiva não mais é admitida no caso concreto, porquanto o feito foi parcialmente arquivado em relação aos crimes de desacato, ameaça e injúria agravada, remanescendo apenas o delito de coação no curso do processo tipificado no artigo 344, caput, do Código Penal, em relação ao qual sobreveio a sentença condenatória ora impugnada.
2. Considerando que o tipo penal do artigo 344, caput, do Código Penal comina pena máxima abstrata de 04 (quatro) anos, não mais se autoriza a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece a sua admissão nos casos de “crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máximo superior a 4 (quatro) anos”. Além disso, a falta de incorporação de novos fundamentos para justificar a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória restringe a análise do cabimento da custódia na remissão ao fundamento legal da decisão que decretou a medida, a saber, o citado inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, valendo citar que o paciente não é reincidente, inclusive a sua primariedade foi objeto de reconhecimento na dosimetria da pena.
3. Para além da ausência das hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, evidencia-se a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória que fixa regime aberto para o cumprimento da pena, como no caso em exame, dada a desproporcionalidade no aguardo de eventual recurso em situação mais gravosa que aquela aplicada na sentença.
4. Cabível o acolhimento da manifestação da Procuradoria de Justiça pela fixação da medida cautelar diversa da prisão, uma vez que a gravidade do crime e as circunstâncias do fato – em que o paciente ameaçou magistrada, com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial – demonstram a necessidade de fixação da medida cautelar alternativa de proibição de manter contato com a vítima como meio adequado e necessário para evitar a prática de infrações penais, com fundamento no artigo 282, incisos I e II, c/c artigo 319, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida para deferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, confirmando-se a liminar quanto a esse ponto, e para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima até o cumprimento total da pena imposta, com fundamento no artigo 282, incisos I e II, c/c artigo 319, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.